Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-66.2017.8.11.0009
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001055-66.2017.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NICOLINO DIAS FERREIRA - CPF: 061.866.459-91 (JUIZO RECORRENTE), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RECORRIDO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), NICOLINO DIAS FERREIRA - CPF: 061.866.459-91 (RECORRIDO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento cirúrgico para
drenagem de hematoma cerebral
, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de
hematoma subdural crônico
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 72079507) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
.

Na inicial é alegado que:
i
) Nicolino Dias Ferreira, com setenta (75) anos de idade, apresenta
hematoma subdural crônico
;
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
drenagem de hematoma cerebral
; e
iii
) formulou pedido administrativo para receber o tratamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder providenciem a realização do procedimento cirúrgico com “
aparato de transporte aéreo com Unidade de Terapia Intensiva
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 74213959), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do acima exposto, acolho integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgo totalmente procedente o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada, para determinar que os requeridos forneçam gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

Condeno o Município de Colíder/MT e Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários Advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Isento os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

De resto, transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao ‘princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório’, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC). [...] (Id. 72079507, fls. 8).

Nicolino dias Ferreira, com setenta e cinco (75) anos de idade, por apresentar
hematoma subdural crônico
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
drenagem de hematoma cerebral
(Id. 72079482, fls. 1), conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de o idoso ser submetido ao procedimento cirúrgico para
drenagem de hematoma cerebral
:

Pela neurologia – 09/06/17

Paciente vítima de acidente com atropelamento há 40 dias, evoluindo com perda de consciência e confusão mental no momento, mas com melhora. Há 1-2 semanas passou a apresentar crises convulsivas e há 1 semana com hemiparesia direita (mais em MID) e confusão mental
.

Na TC crânio = HSDC (Hematoma Subdural Crônico) bilateral.

[...]

Com efeito expansivo e comprometimento cerebral.
Necessita drenagem de HSDC (
Hematoma Subdural Crônico
)
= realizada regulação [...]. (Id. 72079482). [sem negrito no original]

Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar

[...]

Acidente – atropelamento – há 40 dias, evoluindo com crises convulsivas há mais de 1 semana, há 2 duas com paresia de perna direita, confusão mental. Crânio com HSDC (Hematoma Subdural Crônico) bilateral, maior a esq. Compressão cerebral. (Id. 72079480, fls. 1).

Parecer técnico/NAT nº 1212/2017

[...]

I – Dos fatos:

[...]

Paciente vítima de acidente de trânsito há 40 dias, internado no Hospital Regional de Colíder. Há laudo médico neurologista Dra. Rosana Koteki, informando a necessidade de cirurgia para drenagem de hematoma cerebral, bem como já havia regulado o paciente na Central de Regulação.

Consta laudo de tomografia cerebral computadorizada e emissão de AIH (autorização de internação hospitalar) pela mesma médica, datado de 09/06/2017.

II – Sobre o procedimento solicitado:

Consta Relatório médico descritivo da patologia de base – gravíssima que acomete o autor e não nos restam dúvidas da necessidade de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), nos termos do pedido na Inicial. Consta Laudo médico da Dra. Rosana Koteki descrevendo o hematoma cerebral a ser drenado por neurocirurgião, datado de 09/06/2017. Consta pedido junto ao SUS exames complementares, bem como prescrições médicas.

III – Conclusão:

1-
Quanto à doença alegada: Paciente em estado gravíssimo – hematoma cerebral, pelo relatório médico.

2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: O procedimento é contemplado pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

3-
Quanto à urgência do procedimento: há urgência e emergência e há risco de vida
. [...]. (Id. 72079490, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021